Tribunal: CARF
Processo: 18470.908086/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.908086/2012-91
ACÓRDÃO
3001-002.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
PER/DCOMP. FORMATO.
Desde a redação conferida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação tributária passou a ser
implementada pelo sujeito passivo mediante a entrega de declaração de
compensação (DCOMP), com informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos.
Tratando-se de pedido de ressarcimento eletrônico e de declaração de
compensação eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte é realizada de forma eletrônica, cotejando-os com as demais
informações constantes das bases de dados da Receita Federal.
PROVAS DO CRÉDITO. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. CONVERSÃO EM
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Devidamente intimado o contribuinte a apresentar documentos
probatórios de seu direito creditório, sem que tenha providenciado,
constatada a ausência nos bancos de dados de informações indispensáveis
à confirmação do direito creditório, não há como reconhecê-lo.
Conversão em diligência para realizar novo julgamento, sem que se tenha
socorrido as exigências comprobatórias, não se mostra necessária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908086/2012-91
2
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado (a)), Wilson Antonio de Souza
Correa, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castilho, Francisca Elizabeth Barreto
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório realizado pela DRJ de origem, até seu
julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da COFINS não
cumulativa do primeiro trimestre de 2008, vinculado a receitas de
exportação, no importe de R$ 394.217,89, formalizado no PER no
33139.89501.250808.1.1.09-0864, ao qual a contribuinte vinculou
declaração de compensação.
Analisada a pretensão, foi proferido Despacho Decisório (fl. 05) no qual o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação não foi
homologada, sob o fundamento de que “não foi possível confirmar a
existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86,
de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima
indicado”.
Cientificada em 14/11/2012 (fls. 23/24), no dia 17/12/2012 a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/04, na qual, após
breve introdução, alega o que consta nos parágrafos a seguir transcritos:
4- Com efeito, em 10 de abril de 2012, a Suplicante foi intimada a
apresentar, no prazo de 20 dias, arquivos magnéticos contendo
informações acerca de operações efetuadas no primeiro trimestre de
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908086/2012-91
3
2008, por conta do PER/DCOMP no 34.857.56511.250808.1.1.08-7006
9PIS/PASEP s/exportação)(sic).
5- Após pedido de prorrogação do prazo para atendimento de tal
providência,
a
Suplicante se
viu
impossibilitada
de
cumpri-la,
efetivamente, visto que os arquivos não podem ser transmitidos
eletronicamente pelo programa SVA da Receita Federal, pois, na opção de
entrega para Auditor Fiscal, tal programa não permite a transmissão do
conteúdo via internet, mas somente via gravação de CD/DVD.
6- Diante disso, a Suplicante ainda tentou, sem sucesso, promover a
entrega do CD, em 31 de maio subsequente, no Centro de Atendimento
ao Contribuinte da Receita Federal da Barra da Tijuca - RJ II.
7- Em vista da injustificada recusa, não restou outra alternativa à
Suplicante senão encaminhar, por via postal, aos cuidados do auditor
fiscal responsável pela indigitada intimação, CD contendo informações
sobre operações do primeiro trimestre de 2008, relacionados com o
PER/DCOMP n° 33139.89501.250808.1.1.09(sic), consoante comprova a
inclusa correspondência datada de 1o de junho do corrente.
8- Nestas circunstâncias, a Suplicante não pode concordar com tal
procedimento, mesmo porque a lei garante ao contribuinte o direito à
compensação entre tributos e está perfeitamente caracterizado o valor do
crédito disponível.
9- Consequentemente, a Suplicante, valendo-se de prerrogativa legal,
procedeu à compensação tributária em apreço.
CONCLUSÃO
10- A Suplicante, para instrução do seu pedido de revisão da equivocada
decisão, junta à presente cópia dos PER/DCOMP's, acompanhados dos
demais documentos aqui referidos, requerendo, ainda, se for necessário,
que se abra outra oportunidade para que possa reapresentar o indigitado
CD, com as informações solicitadas.
11- Certa de que, após a revisão do pedido e consertado o equívoco, será
autorizada a compensação integral objeto do pedido postulado, P.
Deferimento
Em sessão realizada no dia 02 de julho de 2019, através do Acórdão sob no 14-
96.737 a 11a Turma da DRJ /RPO julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação
de inconformidade aviada, reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 14/10/2019, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908086/2012-91
4
Em 01/11/2019 aviou o presente remédio recursivo.
Chegando ao CARF, por sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
É a síntese, apertada.
Passo ao voto.
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. MÉRITO
Alega a Recorrente que foi intimada a apresentar arquivos digitais previstos na
Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE COFINS
15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração indicado, mas estava
impossibilitada de socorrer à determinação, eis que os arquivos não podiam ser transmitidos
eletronicamente pelo programa SVA da Receita Federal, pois, na opção de entrega para Auditor
Fiscal, tal programa não permite a transmissão do conteúdo via internet, mas somente via
gravação de CD/DVD.
Que tentou, sem sucesso, promover a entrega do CD no Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Receita Federal da Barra da Tijuca – RJ II, sendo recusado. E, ato contínuo, diante
da impossibilidade estabelecida, não restou alternativa senão encaminhar, por via postal, aos
cuidados do auditor fiscal responsável um CD contendo informações sobre operações do primeiro
trimestre de 2008, relacionados com o PER/DCOMP no 3485756511.250808.1.1.08-7006,
consoante comprovou a correspondência juntada à peça de resistência.
Que em sede de manifestação de inconformidade requereu que fosse tomada a
medida necessária ao reconhecimento integral dos créditos disponíveis à Recorrente, para fins de
compensação, com suas razões, mas não foi ‘ouvido’.
Transcreve trecho da decisão, onde, segundo ela a autoridade julgadora,
arbitrariamente desconsiderou a validade do crédito disponível.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908086/2012-91
5
Que a apresentação do crédito foi sumariamente rejeitada, sem questionar nada,
não oportunizando-a enriquecer o processo com novos documentos, que entendia ela serem
necessários para o deslinde da causa.
Requer, para maiores esclarecimentos a conversão do julgamento em diligência,
para exame dos livros fiscais e contábeis poder firmar a existência do crédito compensatório.
Em seguida, e finalizando sua peça recursiva, demonstra a legalidade de conversão
do julgamento em diligência.
Como se pode observar, o ponto nodal da questão é a alegação de a unidade de
origem não ter realizado um julgamento baseado nos arquivos apresentados pela Recorrente.
Entretanto, a DRJ em seu voto informa que a Recorrente não acudiu o determinado
na intimação, pois nela (intimação) consta:
Devido à necessidade de subsidiar a análise do seguinte direito creditório:
Apuração: 1o. trimestre de 2008 - 01/01/2008 a 31/03/2008
Perdcomp: 34857.56511.250808.1.1.08-7006 (Tipo de crédito: PIS/PASEP NÃO
CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO)
Perdcomp: 33139.89501.250808.1.1.09-0864 (Tipo de crédito: COFINS NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO)
Este contribuinte está intimado a transmitir os arquivos previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis no
15/2001, alterado pelo ADE Cofis no 25/2010, compreendendo as operações
efetuadas no trimestre de apuração acima indicado.
Os arquivos a serem transmitidos são os seguintes:
(...) [destacamos]
Pois bem, feitas as considerações necessárias, fácil está em delimitar a testilha, eis
que se tem, de um lado a Recorrente afirmando que tentou apresentar suas provas, por meio
físico, uma vez que não foi possível digital e, do outro, a decisão recorrida que não reconheceu o
crédito compensatório por insuficiência de provas.
Ora, despiciendo é, nessa fase processual, desenvolver e demonstrar todo um
raciocínio explicando o ‘modus’ operante para o contribuinte após a implementação da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, onde a compensação
tributária passou a ser implementada por ele (contribuinte) mediante a entrega de declaração de
compensação (DCOMP), da qual deve constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos, porque esse trabalho foi muito bem realizado pela DRJ.
Em relação ao pedido de conversão em diligência, como muito bem cristalino tem
ficado nos votos desse julgador, o princípio da verdade material é imperioso para se realizar um
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.679 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908086/2012-91
6
julgamento justo, dentro da legalidade. Mas, para que isso ocorra, a ‘matéria’ tem que ser trazida
ao processo.
No caso em testilha, reclama a Recorrente da impossibilidade de fazer chegar as
mãos dos julgadores as suas provas. Todavia, em que pese ter dito oportunidade de as ter juntado
com a peça de manifestação de inconformidade ou até com o próprio recurso voluntário, não fez.
Portanto, oportunidade de juntar suas provas, teve, ainda que acompanhando a
peça impugnativa e ou recursiva, mas não o fez.
Sem razão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 59
DF CARF MF
Original